Tribunal: TJPA
Processo: 0803807-57.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803807-57.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCINALDO FILHO RIBEIRO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

Paciente preso em flagrante após ser encontrada em sua residência pequena quantidade de entorpecente, 07 miligramas de maconha, além de 224 pinos para embalagem de cocaína e cerca de 700 embalagens plásticas para acondicionamento de droga.

Alegação de violação ao Tema 506 do STF, de Repercussão Geral, e falta de fundamentação da decisão pelo decreto cautelar.

DA VIOLAÇÃO AO TEMA 506 DO STF.
INOCORRÊNCIA
.
DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE

635659. Nº Ú: 0018946-13.2009.8.26.0161, QUE AFIRMA QUE O CRITÉRIO RELATIVO A PEQUENA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE NÃO É ABSOLUTO, SENDO POSSÍVEL À AUTORIDADE POLICIAL APREENDER A DROGA E PRENDER A PESSOA EM FLAGRANTE MESMO SE A QUANTIDADE FOR INFERIOR A 40 GRAMAS SE HOUVER INDICATIVOS DE INTENÇÃO DE TRÁFICO, COMO EMBALAGEM DA SUBSTÂNCIA E OUTROS ELEMENTOS APTOS A INDICAR A MERCANCIA, COMO NO CASO EM APREÇO, ONDE FORAM APREENDIDAS MAIS DE 700 EMBALAGENS PLÁSTICAS E CERCA DE 224 PINOS PARA COCAÍNA, O QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA, NÃO SE CONFIGURANDO QUALQUER VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 506.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA, BEM COMO DAQUELA QUE DENEGOU SUA REVOGAÇÃO.
IMPROCEDENTE
.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS.

NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.
PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO DECRETO CAUTELAR, QUE APRESENTA
FUNDAMENTOS SUFICIENTES. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

ORDEM E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Sr
ª. Desª. Maria de Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 27 de março de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor de paciente
LUCINALDO FILHO RIBEIRO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Terra Santa, que nos autos da ação penal nº. 0802006-43.2024.8.1460097, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Alega a impetrante, ID 25180136, que o paciente foi preso em flagrante, em 21 de fevereiro último, em razão de supostamente ter praticado o crime de tráfico ilegal de entorpecentes, mas que foi ínfima a quantidade de droga em seu poder apreendida, apena 0,7 mg de maconha, além de sacos plásticos.

Que apesar de sua prisão ter ocorrido em uma sexta feira só foi apresentado em audiência de custódia no dia 24/02, oportunidade em que o magistrado indeferiu se pedido de liberdade ou conversão da prisão em cautelares diversas.

Aduz que o paciente foi preso após uma busca e apreensão realizada em sua residência por policiais que estavam em busca de um celular roubado; que não foi encontrado o celular, mas a referida quantidade de maconha, além de sacos plásticos que, de acordo com a autoridade policial, são elementos ligados ao tráfico.

Que o auto de prisão em flagrante faz referência a 70 gramas de maconha, mas o paciente nega tal quantidade e afirma que era pouca, fato ignorado pelo Juízo coator.

Afirma que a decisão prolatada pelo magistrado singular não se adequa ao entendimento firmado pelo STF e STJ que, em julgados recentes, reviu seu posicionamento acerca da apreensão de pequena porção de maconha e que a decisão singular configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente, principalmente pelo fato de os elementos dos autos não apontam o paciente como traficante, mas mero usuário e que os únicos testemunhos do suposto crime são os policiais que efetuaram sua prisão.

Argumenta que a decisão que decretou a custódia do paciente é genérica, desprovida de fundamentação apta a apontar a necessidade da medida e se mostra desproporcional ao caso concreto, indo de encontro ao Tema 506, firmado pelo STF, não sendo possível se admitir a manutenção da medida mais gravosa sem motivos válidos, principalmente pelo fato de que, no caso em apreço, possível pena ao final cominada ao paciente seria inferior a 04 anos e que o caso comporta a aplicação de medidas cautelares diversas, principalmente por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, ter residência fixa no distrito da culpa, ser primário e de bons antecedentes.

Que não se observa no caso concreto a presença de um dos requisitos básicos ao decreto cautelar, o
periculum libertatis
, mormente pelo fato de caber, no caso em apreço, a substituição da medida extrema por cautelar menos gravosa, como orienta o art. 282, do CPP, e que neste caso não se observa qual o risco à investigação ou à instrução penal poderá trazer a liberdade do paciente, ressaltando que o crime pelo qual está detido não é praticado com violência e/ou grave ameaça, não subsistindo motivos à manutenção de sua custódia.

Requereu a concessão liminar da ordem, para que seja concedida a liberdade do paciente, ainda que com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Os autos foram recebidos em distribuição, sendo proferido despacho, ID 25181917, onde esta relatora se reservou para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, sendo estas acostadas em ID 25272148/53, sendo denegado o pedido liminar e enviado o feito à Procuradoria de Justiça para manifestação, em ID 25302357.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 25448981, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, para Trancamento da Ação Penal, impetrada em favor do ora paciente
LUCINALDO FILHO RIBEIRO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Terra Santa, que nos autos da ação penal nº. 0802006-43.2024.8.1460097, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Visa o remédio heroico a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, alegadamente ilegal por falta de fundamentação, por ser contrária ao Tema 506 do STF e em razão de suas condições pessoais favoráveis.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
e passo à sua análise.

Do confronto ao que determina o Tema 506 do STF

No que concerne à alegação de que a decisão singular vai de encontro ao Tema 506 do STF, de Repercussão Geral, tenho que tal não procede pois apesar de o entendimento firmado ser no sentido de que a posse de pequena quantidade de maconha para uso pessoal, quantidade equivalente a até 40 gramas ou 06 pés da planta, não configurar crime, tem-se que a decisão firmada nos autos do RE 635.659, no qual o Tema 506 restou firmado, afirma que a quantidade de 40 gramas de
cannabis sativa
e de seis plantas fêmeas foi estabelecida como critério para diferenciar o usuário do traficante, mas que tal critério não é absoluto, sendo possível à autoridade policial apreender a droga e prender a pessoa em flagrante mesmo se a quantidade for inferior, se houver indicativos de intenção de tráfico, como embalagem da substância, registro de operações comerciais e instrumentos como balança e no caso dos autos tem-se que foram apreendidas diversas e variadas embalagens, demonstrando senão a prática pelo menos a intenção de traficância, não havendo, portanto, qualquer violação na decisão singular ao entendimento firmado pelo STF no Tema 506, como orienta a jurisprudência, a saber:

(...) Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio (...) (RE 635659. Número Único: 0018946-13.2009.8.26.0161. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SP - SÃO PAULO. Relator: MIN. GILMAR MENDES.

RE-ED. DJE divulgado em 05/12/2024, publicado em 06/12/2024).

Inexiste, portanto, confronto entre a decisão singular e o que firmado no Tema 506 do STF – Repercussão Geral, uma vez que juntamente com a pequena quantidade de maconha foram encontrados 700 (setecentos) saquinhos plásticos com zíper lacrados, usados para embalar droga, 224 (duzentos e vinte e quatro) pinos lacrados utilizados para embalar cocaína para venda, todos próximos um do outro, além de um celular POCO C65, sendo o grande número de embalagens indicador da traficância, apesar da pouco quantidade de maconha encontrada.

Da fundamentação

Aduz a impetrante que sofre o paciente constrangimento ilegal em razão de a decisão que decretou sua custódia cautelar ser carente de fundamentação e não demonstrar, com base no caso concreto, sua necessidade.

Não advém razão à defesa.

Da análise da decisão singular, acostada aos autos em documento de ID 25180142, pelo impetrante, tem-se que o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, assim afirmou,
in verbis:

“Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente criminoso no cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, sob a modalidade preventiva. Isto porque, a existência do possível crime, materialidade e os indícios de autoria, conforme apurado no auto de prisão em flagrante, se delineiam pelo fato de ter sido encontrado pelos policiais com o suspeito, LUCINALDO FILHO RIBEIRO PEREIRA, uma porção de substância entorpecente análoga a maconha, pesando aproximadamente 70g (setenta gramas), além de 700 (setecentos) pequenos sacos com zíper lacrados, os quais serviriam para embalar o material entorpecente e 224 (duzentos e vinte e quatro) pinos usados para embalar cocaína.

Esse contexto, em uma primeira análise, reforça o indicativo de destinação mercantil da substância, fatores estes que estão perfeitamente ratificados pelo auto de apresentação e apreensão (Id. Num. 137605053 – Pág.13) e de constatação provisório de substância de natureza tóxica (Id. num. 137605053 – Pág. 14).

Dessa forma, é transparente notar que se trata de cenário propício a sugerir, em princípio, ato de mercancia das substâncias apreendidas; Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva. Em igual passo, entendo também que os suspeitos ameaçam à ordem pública, pois, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, eis que provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública. Pois, sabe-se que o Brasil, é atualmente um dos Países em escala global que mais sofrem com as drogas e o comércio ilegal relacionado à estas.

É de conhecimento geral que esse fator aumenta expressivamente a criminalidade dos Municípios brasileiros, induzindo à expansão de índices relacionados a outros crimes, como homicídios, roubos etc. Dessa maneira, a fácil disponibilidade dessas substâncias contribui para elevar o consumo e, com isso, novos adeptos — sobretudos adolescentes e jovens — os quais se inserem no complicado submundo das drogas. Portanto, penso ser a reprimenda corporal, por ora, a melhor medida para garantir a ordem pública outrora vilipendiada.

Além disso, o crime imputado ao autuado também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Eis, portanto, o claro periculum libertatis caracterizado na efetividade e acautelamento do futuro processo-crime, leia-se, resguardo da Ordem Pública.

Ante o exposto, com amparo nos artigos 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss do Código de Processo Penal, ratifico a HOMOLOGAÇÃO do auto de prisão em flagrante delito, ao tempo em que, acolho o parecer do Ministério Público de Id. Num. 137614314 e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do suspeito, LUCINALDO FILHO RIBEIRO PEREIRA, qualificado no auto, o que faço, agora, de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, c/c o art. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do Código de Processo Penal.”

Da análise da decisão proferida, verifica-se que os requisitos para a decretação da prisão cautelar restaram preenchidos, estando devidamente delineado o
fumus comissi delicti
, evidenciado pelos elementos de informação colhidos no procedimento investigativo e

que demonstraram que o paciente atua no comércio ilícito de entorpecentes, provas essas que estruturam lastro probatório mínimo de autoria e materialidade do crime veiculado na representação criminal.

Denota-se também presente o
periculum libertatis
consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do concreto risco de reiteração delitiva, haja vista a possibilidade de que estando em liberdade não só dê continuidade à prática criminosa de igual natureza, bem como que possa trazer obstáculos à instrução processual, com potencial risco ao êxito da persecução penal, sendo o crime, em tese praticado, de natureza grave, amoldam-se à hipótese legitimadora da segregação cautelar prevista no art. 313, I do CPP.

Assim, ao contrário do que alegado pela impetrante, denota-se que a decisão pela custódia cautelar se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, tendo o magistrado demonstrado suas razões de decidir com argumentos firmes e concisos onde explicita como e de que forma a liberdade da paciente colocaria em risco a ordem pública, restando devidamente fundamentada a decisão singular que decretou a custódia preventiva do paciente e não prosperando a alegação de falta de fundamentos válidos à decisão.

Acerca da possibilidade da segregação em casos como o dos autos já se manifestou o STJ, afirmando que esta não exige prova cabal acerca da autoria do delito, bastando para tanto que haja indícios suficientes e que a decisão se mostre devidamente fundamentada, como a que ora se analisa, em que o magistrado decretou a custódia preventiva com o fito de resguardar a ordem pública uma vez que considerável quantidade de material para embalagem de drogas foi apreendida em poder do paciente, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CARACTERIZAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO PROVIDO. 1. Embora inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, é possível o conhecimento da impetração quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP. 4. A urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir. 5. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no HC: 716740 BA 2022/0000712-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. (...)
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. II – (...) As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV –
No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, (...)
VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

É pertinente enfatizar que o magistrado de primeira instância, por conhecer a causa com mais profundidade e atuar de maneira próxima aos fatos e pessoas nela envolvidas, tem mais condições de, via de regra, decidir com prudência e segurança acerca da necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, sendo
curial que se confira eficácia ao
princípio da confiança no juiz da causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da medida, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação.

Sendo certo, ainda, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência.
Ademais, o conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312, do CPP. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a segregação provisória, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
não sendo possível conceder liberdade provisória ao ora paciente.

Há muito a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como
imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes.

Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.

(
HC 101.300
, Rel. Min.
Ayres Britto
, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma,
DJE
18-11-2010.)

Neste sentido já se manifestou esta Seção de Direito Penal, como se denota da ementa a seguir colacionada, veja-se:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. 1. (...) 2.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE JUNTAMENTE COM MAIS DOIS INDIVÍDUOS ESTARIA ADQUIRINDO MATERIAL ENTORPECENTE E POSTERIORMENTE EXPONDO À VENDA EM CASTANHAL/PA, SENDO UM DOS APONTADOS COMO POSSÍVEIS LÍDERES DA FACÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO
.
DESSA FORMA, O JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
3 (...)
HABEAS

CORPUS
CONHECIDO
.
ORDEM DENEGADA. (PROCESSO Nº 0809280-58.2024.8.14.0000. Julgamento: 02 a 04 de julho de 2024).

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente tem-se que estas, como cediço, não têm o condão, per se, de conceder a ordem, nos termos da Súmula 08 desta Casa e da reiterada jurisprudência, não se mostrando igualmente cabível ao caso a substituição da medida por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, pois estas não se mostram aptas à manutenção da ordem pública, a impedir a reiteração delitiva, ou mesmo que o paciente, se solto, se evada do distrito da culpa.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2025